Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006152-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), SUELY MARIA BASTER DE FIGUEIREDO - CPF: 185.960.377-72 (AGRAVANTE), FILINTO CORREA DA COSTA - CPF: 028.489.027-87 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006152-64.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Suely Maria Baster de Figueiredo

Agravado:

Filinto Correa da Costa

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – ART. 256, §3o, CPC –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006152-64.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Suely Maria Baster de Figueiredo

Agravado:

Filinto Correa da Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Suely Maria Baster de Figueiredo em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de título executivo extrajudicial movida por Filinto Correa da Costa, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, e acolheu em parte a arguição de impenhorabilidade, deferindo o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da quantia bloqueada
Sisbajud
em favor do executada, bem como o levantamento dos 30% (trinta por cento) restante em favor do exequente, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, ante a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados os meios de localização. Assevera que não houve qualquer tentativa de citação por oficial de justiça, tampouco no endereço indicado na pesquisa realizada pelo sistema conveniado. Defende, ainda, a impenhorabilidade da verba proveniente do seu benefício previdenciário. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 163486677).

As informações foram prestadas (id. 165492650).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 165237228), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006152-64.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Suely Maria Baster de Figueiredo

Agravado:

Filinto Correa da Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Filinto Correa da Costa
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Luiz Gonzaga de Figueiredo
, visando o recebimento de R$ 42.517,62 (quarenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta a dois centavos), proveniente de um instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes.

No decorrer do trâmite processual, o exequente apresentou manifestação, informando o falecimento do executado, e que o inventário já havia sido finalizado, sendo que a esposa do falecido -
Suely Maria Baster de Figueiredo, teria herdado todos os bens deixados, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo
foi deferida a sucessão processual do falecido por sua esposa.

Diante disso, após diversas tentativas de citação pelos Correios, foi deferida a citação por edital e, posteriormente, adveio penhora, via Sisbajud, no valor de R$ 8.549,09 (oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos), localizado na conta bancária da executada.

Ofertada a exceção de pré-executividade, a excipiente alegou a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento dos meios disponíveis para a citação pessoal. Alegou a impenhorabilidade do valor constrito, eis que proveniente do seu benefício previdenciário.

A douta magistrada
a quo
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, e acolheu em parte a arguição de impenhorabilidade, deferindo o desbloqueio de 70% (setenta por cento) da quantia bloqueada
Sisbajud
em favor do executada, bem como o levantamento dos 30% (trinta por cento) restante em favor do exequente, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo, em apertada síntese, a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados os meios de localização. Assevera que não houve qualquer tentativa de citação por oficial de justiça, tampouco no endereço indicado na pesquisa realizada pelo sistema conveniado. Defende, ainda, a impenhorabilidade da verba proveniente do seu benefício previdenciário. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que diante das tentativas inexitosas de citação da executada por AR, o exequente se manifestou nos autos, requerendo a expedição de ofícios à Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Junta Comercial, para que informassem os endereços disponíveis no banco de dados.

Diante disso, o juízo de origem determinou a pesquisa de possíveis endereços nos sistemas conveniados, sendo indicado no Bacenjud, dentre outros, a localização situada na Rua Desembargador Trigo de Loureiro, 549, apto. 1204 T02, Eco Vita Ideale, Bairro Araés, CEP 78005-690 (id. 28387058 – autos de origem).

Contudo, nenhuma tentativa de citação no aludido endereço foi realizada, advindo pedido de citação por edital por parte do exequente, sob a alegação de que a executada estaria em local incerto e não sabido, sendo o pedido deferido (id. 32171203).

Assim, a citação por edital da executado, ora agravante, foi determinada, apenas e tão somente, em razão da afirmação do exequente de que a mesma encontrava-se em local incerto e não sabido.

É de bom alvitre destacar que não houve uma única tentativa de citação por oficial de justiça na espécie.

Assim, resta evidente que o agravado não apresentou uma prova sequer de que esgotou todos os meios de localização da executada, ora agravante, tendo a MMa Juíza, com a devida vênia, deferido o pedido sem observar a regra processual atinente a matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o

O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei)

Nesse passo, ao contrário do que consta no
decisum
objurgado, resta evidente que não houve diversas tentativas de localização da executada, pois sequer foi realizada a diligência no endereço informado pelo sistema conveniado.

Dessa forma, a ausência desse requisito, que é cogente, além de acarretar a invalidade da citação editalícia, sujeita a parte ao pagamento de multa, caso tenha requerido dolosamente a citação por edital, nos termos do art. 258, do CPC.

Por conseguinte, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente não é o caso dos autos neste momento processual.

Logo, deve ser tentada a localização pessoal da executada por todas as formas, para somente depois de resultar infrutíferas as medidas, ser aberta a oportunidade para a citação por edital, o que, de fato, não ocorreu na espécie, reafirmo, uma vez que não se esgotaram os meios para a localização da executada.

A propósito, os doutrinadores Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Localização pessoal do réu. Diligência. Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com expedição de ofícios ao TER, DRF e outros órgão públicos, indagando sobre seu paradeiro (RJTJSP 124/46).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, RT, 2010, nota 02 do art. 231, CPC, p. 502)

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – ART. 256, §3o, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte.”
(RAI n. 1019276-85.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu. Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal.

Citação por edital nula. Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula
.”
(RAC n. 71.800/2012, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.03.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PESSOAL PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - FORNECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SÚMULA 414/STJ - ADMISSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

A citação editalícia é medida excepcional, devem ser esgotados todos os meios possíveis de localização do Executado antes de procede-la, sob pena de nulidade dos demais atos processuais. Inteligência da Súmula 414/STJ
.”
(RAI n. 55.182/2012, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 13.11.2012 – negritei)

Destarte, ressalto que embora tenha sido nomeado curador especial, foi apresentada manifestação pela Defensoria Pública, informando
“a falta de elementos fáticos que pudessem fundamentar possíveis embargos à execução”
(id.
36922859 – autos de origem),
não tendo a agravante a oportunidade de exercer o direito à ampla defesa, restando evidente o prejuízo sofrido.

Nesse diapasão, considerando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua nulidade, bem como, dos atos subsequentes, é medida que se impõe.

Destarte, diante da declaração de nulidade dos atos subsequentes à citação editalícia, deixo de apreciar a questão afeta à impenhorabilidade do valor proveniente do benefício previdenciário, ante a perda do objeto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para declarar a nulidade do ato de citação e, por consequência, anular o processo retroativamente à citação, para a observância do trâmite legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023